Tribunal: TJPA
Processo: 0849620-24.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849620-24.2018.8.14.0301

APELANTE: OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849620-24.2018.8.14.0301

APELANTE: OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPACÃO DE TUTELA -

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01 - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE JUROS - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.578.553/SP. SERVIÇO DE REGISTRO - RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários.

2 - Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada com
in casu
.

3- Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

7. Durante o período de inadimplência, é possível a incidência da comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária e/ou multa contratual e desde que limitada à soma das taxas de juros remuneratórios e moratórios contratados.

8. Comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.

11. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém ____/____/_____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0849620-24.2018.8.14.0301

APELANTE: OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipacão de Tutela, tendo como ora apelado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Em sede de alegações exordiais o autor, OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR, celebrou um contrato de financiamento (nº 20025135288) para aquisição de um veículo, Modelo COROLLA GLI, 1.8, Cor PRATA, Marca TOYOTA, Chassi n°.: 9BRBL42E8D4741648, Placa OFK-4325, Ano 2012/2013,

tendo financiado o valor de R$ 47.014,26 (quarenta e sete mil e quatorze reais e vinte e seis centavos), a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.492,27 (um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e sete centavos).

Acrescentou que decidiu contratar uma análise financeira do seu contrato, momento em que percebeu a exorbitância das taxas de juros cobradas, além da abusiva forma de cálculo das parcelas (juros compostos) beneficiando demasiadamente a instituição bancária.

Insatisfeito com o negócio jurídico firmado, buscou os meios jurídicos a fim de declarar nula as cláusulas abusivas do contrato (tarifa de avaliação de bem e registro, tarifa de cadastro e comissão de permanência) e seja realizada renegociação da dívida sem juros abusivos e em parcelas não superiores às anteriormente praticada.

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 13180065).

Houve Réplica à contestação (ID nº 13180072)

Foi apresentada petição pela parte ré (ID. 13180075) informando que o requerente quitou o contrato objeto da presente ação, ocasionando a perda do objeto da presente ação, requereu a extinção do feito com base no artigo 485, VI do Novo CPC.

Dado prazo, o requerente (ID n. 13180081) se manifestou discordando do referido pedido da ré, pois, o que o mesmo fez, foi cumprir com suas obrigações nos termos do Art. 330 NCPC, enquanto discute as cláusulas contratuais, ou seja, pagamento das prestações.

Acrescentou que o fato de o contrato ter sido liquidado no curso da ação não impede o prosseguimento do feito, haja vista que foram pagas prestações em atraso com cobrança de encargos moratórios que reputa por abusivos.

No ID n. 13180093, houve peticionamento do requerente solicitando aditamento da petição inicial a fim de adequar os pedidos iniciais visto que houve relevante modificação jurisprudencial trazida com o julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP.

A ré (ID n. 1318100) se manifestou por não concordar com o aditamento formulado.

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº1318103) que assim previu:

FACE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC, condenado o requerente em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, última parte. Porém, diante da gratuidade judicial ofertada ao autor, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art.98, §3º do CPC.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformado a
OSSIAN FONSECA TORRES JUNIOR
, interpôs recurso de apelação (ID nº 1318106).

Em suas razões, pontua que
a previsão das tarifas de “avalição de bem” e “registro de contrato” no contrato, não é servível a demonstrar que foi efetivamente prestado, objetivando, assim comprovar a ciência do consumidor sobre o suposto serviço prestado, o que em momento algum ocorreu.

Prosseguindo, aduz que a r. sentença merece reforma, respeitosamente, porquanto não reconheceu abuso no valor da “Tarifa de Cadastro”.

Insiste no sentido de que
no caso específico da “Tarifa de Cadastro”, a insurgência do cliente bancário é quanto ao seu VALOR, o que corrobora a necessidade de reforma da r. sentença para decotar a cobrança.

Pontua que de acordo com o
Banco Central do Brasil para a “Tarifa de Cadastro” encontrava-se em R$ 385,84, enquanto lhe foi cobrado o quantum de R$ 599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Reais).

Apontou ainda
a ilegalidade da contratação de seguro de proteção financeira.

Reforça que o valor cobrado foi muito acima de 1,5x (uma vez e meia) a média de mercado, o que é revelador da abusividade, conforme consolidada jurisprudência.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de Declaração de nulidade da cobrança de valores a título “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro Contrato”, conforme consta da cédula de crédito, nos valores respectivos de R$ 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais) e R$285,84 (Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos); Declarar ainda a parcial nulidade da cláusula que prevê a cobrança da “Tarifa de Cadastro”, de forma a limitar o valor da mesma em R$ 385,84 (trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos); Declaração de parcial nulidade da cláusula 1.2, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (1,87%) ao mês.

Outrossim, requereu ainda que seja declarada a nulidade do seguro financeiro imposto ao cliente, obrigando o Requerido a restituir o valor de R$ 2.333,06 (Dois Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Seis Centavos) embutido no financiamento em tela, com os acréscimos legais.

Houve contrarrazões à apelação (ID n. 13180110), pugnando pela manutenção da sentença.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

A questão principal gravita em torno da cédula de crédito bancária nº 32393378 (ID nº 13180061) firmado entre as partes em 05.08.2016, cujo valor principal era de R$ 47.014,26 (quarenta e sete mil, quatorze reais e vinte e seis centavos) que seriam pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 1.492,27 (mil, quatrocentos e noventa e dois e vinte e sete).

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais:

Analisados os autos, verifico que o contrato de empréstimo firmado entre as partes previa taxa de juros de 1,87% ao mês e 24,90 % ao ano, com início em 04.09.2016, período em que a taxa média do mercado era d e
13,60% (de acordo com a tabela
disponível em
www.bcb.gov.br
)

Dessa feita, verifica-se que a taxa praticada estava dentro da média então praticado do mercado.

Especificamente, quanto à Comissão de Permanência conforme orientação do STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (súmula 296/STJ) e moratórios, nem com multa contratual (agRg no REsp 114241/SP – Rel. Min. Luís Felipe Salomão – 4ª Turma – Dje 18/10/2011).

Todavia, inviável sua cumulação com os juros remuneratórios, correção monetária, juros

moratórios ou multa moratória, conforme entendimento sumulado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30 do STJ:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Súmula nº 294 do STJ:

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”
.

Súmula nº 296 do STJ:

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido em sede do Recurso Especial n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n. 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Com efeito, embora não exista previsão contratual expressa quanto à cobrança de comissão de permanência, referido encargo encontra-se implicitamente inserido no contrato na hipótese de inadimplemento, o que permitido.

Acerca da abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato por serviços de terceiros somente ocorrerá acaso não tenha sido efetivamente prestados os serviços.

Analisando-se a cédula de crédito bancário (ID 13180061 – Fl. 02), nota-se que o item 2.2. assim restou previsto:

“(...) 2.2. Estou ciente de que é de minha responsabilidade efetuar o registro do contrato junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. Autorizo sempre que houver essa exigência financeira fazer o repasse dos valores indicados no quadro 6 especificação do crédito junto ao prestador de serviço no órgão de trânsito (...)”

Por conseguinte o item de número 6 assim dispõe:

“(...) Dou em alienação fiduciária o bem/serviço indicado no quadro 5 nos termos da legislação vigente, até a final liquidação desta cédula. Obrigo-me pela guarda e conservação do bem, na qualidade de fiel depositário (...)”.

Na contestação, o Banco/apelado comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, pois no documento expedido pelo DETRAN (ID nº13180068 – Fl. 4) consta o registro do contrato de financiamento por alienação fiduciária.

Nesse cenário, impende mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento consolidado no Recurso Especial 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos – tema n° 958, condicionou a licitude das referidas cobranças à efetividade da prestação dos respectivos serviços, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...) 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso).

Dessa forma, no presente caso, a cobrança tarifa de registro de contrato se revela lícita, porquanto comprovado o serviço prestado.

Descabido, portanto, o pedido de restituição da taxa de registro do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da
5ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É como voto.

Belém (PA), ____/____/2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023